Tribunal: TJES
Processo: 5001596-29.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001596-29.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELMA LITTIG
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada sob o rito da Lei nº 9.099/95 por Selma Littig em face de Banco do Estado do Espírito Santo e Banestes Seguros S/A, alegando a parte autora, em síntese, que foi avalista de um empréstimo bancário realizado pelo seu filho Phelipe Littig Macedo Nogueira com o primeiro requerido, sendo oferecido um seguro de vida, o que foi aceito, e como beneficiária a requerente, avalista do empréstimo bancário e após a concretização da proposta, não houve mais contato pelos requeridos para comunicar a rejeição da proposta. Segue narrando que a Proposta do Seguro de Vida ocorreu no dia 14.03.2023 e o Sr. Phelipe veio a óbito no dia 27.04.2023, onde, após o seu falecimento, a requerente compareceu pessoalmente na agência bancária, sustentando que foi surpreendida com a informação de que o Seguro de Vida realizado pelo seu filho havia sido negado, o que lhe causou surpresa, e assim está tendo que arcar com o pagamento integral das despesas com o funeral e, até a presente data, vem pagando mensalmente o empréstimo bancário onde foi avalista. Assim a parte requerente justifica o ajuizamento da demanda, requerendo indenização de danos materiais no valor de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais) e danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por SELMA LITTIG em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BANESTES SEGUROS S/A, ao tempo que JULGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9099/95.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar, que observa-se dos autos que a proposta de seguro fora emitida em 14.03.2023, tendo sido recusada um dia depois, em 15.03.2023 e informado pelos recorridos em defesa 38941846 - Pág. 3, minimamente a seguradora comprova que foi enviada a recusa da proposta na data de 16.03.2023.

Nesses moldes, verifica-se que os recorridos cumpriram com o prazo previsto na Circular de 15 (quinze) dias, bem como fora comprovada a comunicação da seguradora a respeito da recusa da proposta de seguro, consoante dispõe o art. 2° da citada Circular.

Ademais, insta ressaltar que a parte recorrente não obteve êxito em comprovar por meio de extratos bancários os débitos referentes a este seguro, que caracterizaria a aceitação da proposta pela seguradora. Registro que tal fato foi suscitado administrativamente junto à parte recorrente no e-mail datado de 21.11.2023 e neste ponto manteve-se silente a recorrente (ID 34811755 - Pág. 1), não sendo certo receber por um seguro pelo qual não adimpliu.

Nesses termos, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que não restou evidenciado ato ilícito praticado pelos recorridos, ressaltando que inexiste ilegalidade por parte da seguradora em não aceitar uma proposta de seguro, sendo certo que in casu, houve notificação enviada acerca da não aceitação da proposta, e com isso foi cumprido pelos requeridos o dever de fundamentar os motivos da recusa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)